Tribunal: TCU
Processo: 033.950/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Base Aérea de Florianópolis em desfavor de José Carlos Gomes diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico apurado no Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE) n.o 1/BAFL/2018, no qual se concluiu pela acumulação irregular dos proventos de militar da reserva remunerada (como 2o Sargento da Aeronáutica) com remuneração de emprego público de Agente de Segurança Sócio Educativo na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina, no período de 27 de março de 2007 a 30 de abril de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Base Aérea de Florianópolis em desfavor de José Carlos Gomes diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico apurado no Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE) n.o 1/BAFL/2018 em face da indevida acumulação dos proventos de militar na reserva remunerada, como 2o Sargento da Aeronáutica, com o concomitante salário no emprego público, como Agente de Segurança Sócio-Educativo na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania em Santa Catarina, durante o período de 27 de março de 2007 a 30 de abril de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por José Carlos Gomes; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas de José Carlos Gomes, dando-lhe a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de dispensá-lo da eventual devolução dos correspondentes proventos federais em sintonia, aí, com a Súmula n.o 106 do TCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a José Carlos Gomes, para ciência.